Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715255-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL GONCZAROWSKA GOMES RECORRIDO: ANTONIO SANCHEZ SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DUMA PARTE AGRAVADA. IRREGULARIDADE INÁBIL A OBSTAR O CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. ELEMENTOS COLIGIDOS À INICIAL RECURSAL. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DO FEITO SUBJACENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. VIABILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela regularidade do trânsito processual, consoante, aliás, orienta desde há muito o princípio da instrumentalidade das formas. 2. Conquanto omitida a indicação, nas razões do agravo de instrumento, de um dos integrantes da posição ativa da relação processual originária como agravado, ensejando o contido na peça recursal a exata identificação do processo subjacente e da controvérsia devolvida a exame do órgão recursal, não afetando a irregularidade, ademais, o pleno exercício do direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte agravada, inclusive porque se trata de obrigação titularizada em situação de solidariedade, inviável o reconhecimento de óbice à admissão do recurso por afronta ao preceituado no artigo 1.016, inciso I, do estatuto processual. 3. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 4. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o). 5. Agravo conhecido e conhecida provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a concessão de novo prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em razão da sucessão processual decorrente do falecimento do devedor primitivo. Afirma que, de acordo com a regra de transição prevista para cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/1973 e não garantido, o termo inicial a ser considerado é a primeira oportunidade que o devedor teve de falar nos autos, não sendo devida a reabertura do prazo já exaurido; b) artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo que a mera existência de erros de cálculos não autoriza o arbitramento de honorários de sucumbência, vez que já avançada a fase executiva, não sendo aplicável o entendimento previsto no Tema 410 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002